Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-62.2021.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-62.2021.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAUL COLOSSI - CPF: 179.887.720-15 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ZANETTI - CPF: 223.022.980-04 (AGRAVANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO PRODUÇÃO D EPROVA TESTEMUNHAL E PERÍCIA- ABUSIVIDADE (MÁ-FÉ) NO SEU PREENCHIMENTO DA CARTULA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – TOLHIMENTO DA DEFESA – RECURSO DE APELO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

II - Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão (art. 493 CPC).

III - O título executivo extrajudicial que instrui a execução em apenso é de natureza cambiária (cheque), o que impõe certo limite cognitivo em relação aos possíveis vícios do negócio jurídico subjacente à sua emissão (causa debendi), todavia, do documento se extraí a evidência do relatado a possível abusividade (má-fé) no seu preenchimento, quer seja pela data, quer seja ao seu expressivo valor, circunstância essas que não implica na sua aceitação absoluta.

IV – São situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, mais, a consubstanciar de fato na plena exigibilidade do título.

V- Acolhido preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença.

VI – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LUIZ SÉRGIO ZANETTI contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1001663-62.2021.8.11.0029 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida por SAUL COLOSSI face ao exequente, ora agravante, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

Na origem, a decisão proferida pelo juízo da causa, não acolheu tese em Embargos, e JULGOU IMPROCEDENTE as pretensões formuladas pelo embargante, AFASTANDO (Com fulcro no art. 59 da Lei 7.357/85) a preliminar de prescrição do título executivo, e por conseguinte JULGOU EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A sentença ainda condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em valor correspondente a 10 % (dez por cento) do valor da causa, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 181189180, o relator anulou a sentença recorrida, acolhendo tese de cerceamento de defesa, a fim de que o feito prosseguisse como de direito, deferindo pedido da parte a produção de prova testemunhal, com a realização de audiência de instrução.

Interposto o recurso de Agravo Regimental pelo exequente LUIZ SÉRGIO ZANETTI sob o ID de nº 181434150.

Em apertada síntese, alega o agravante que ainda que o i. relator ao acolher a questão em apelação, decidiu contrariamente à temas cristalizados nos Tribunais Superiores, bem como de suas SÚMULAS, e da LEGISLAÇÃO que regula a matéria de natureza cambiária.

Sustentou que o cheque expressa ordem de pagamento à vista e goza dos atributos da abstração, cartularidade, literalidade, autonomia e independência. Assim, não há necessidade sequer de demonstração da causa jurídica subjacente à sua emissão, bastando que seu portador exija o pagamento para que surtam os efeitos próprios da obrigação expressada no título de crédito.

Alegou que o fato de o título ter sido preenchido por terceira pessoa, somado às alegações e os documentos apresentados pelo embargante na inicial não maculam a higidez do título apresentado. O próprio embargante afirma que emitiu e assinou o cheque e entregou ao embargado à título de garantia do negócio, de modo que a ausência de preenchimento de valor certo se deu por sua própria opção.

Defendeu a manutenção da decisão sentencial, aduzindo que ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos, somada aos fundamentos legais trazidos à baila pelo exequente, foram suficientes para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no alegado cerceamento de defesa.

Requer a retratação pelo relator em decisão proferida monocraticamente que acolheu a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA e anulou a sentença de piso, determinando o retorno dos autos para instrução, ou a subsequente remessa do agravo interno para julgamento no colegiado, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões sob o ID nº 182859155, reafirmou o agravado a produção da prova a fim de comprovação da abusividade (má-fé) no preenchimento do título (cheque), quer seja pela data, quer seja em relação ao seu expressivo valor, circunstância essas que não implica na sua aceitação absoluta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que acolheu tese preliminar de cerceamento de defesa do apelante/embargante, e deu-lhe provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença de primeiro grau, tudo como consta em decisão monocrática de minha relatoria.

A todo exposto, o agravante reitera seus argumentos em contrarrazões do recurso de apelação, sob novo enfoque, de a decisão monocrática agravada decidiu contrariamente à temas cristalizados nos Tribunais Superiores, bem como de suas SÚMULAS, e da LEGISLAÇÃO que regula a matéria de natureza cambiária.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“Conforme registrado, o apelante fundou sua defesa na má-fé e abusividade no preenchimento de valor do cheque, além da prescrição da pretensão executória do título.

Deveras, entendo que com o julgamento antecipado da lide, a sentença recorrida, apesar de delimitar a causa sob entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de admissão de enfrentamento da causa debendi do título cambiário relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a ausência de boa-fé do terceiro portador do título, cerceou direito da defesa em justamente comprovar os termos propostos pelo s. STJ.

Neste importe, a própria sentença recorrida fundamentou que, “em regra, não há falar em discussão acerca da causa debendi do cheque, salvo quando demonstrado defeito no título, vício na sua emissão ou má-fé do portador.”

Em contrassenso, fundamentou decisum: “Impende anotar que, ao alegar vícios relativos à causa debendi do título de crédito, cabia ao Embargante o ônus de provar que o portador o preencheu de má-fé e de maneira abusiva, porém, não se desincumbiu deste ônus (art. 373, II, CPC), pois não esclareceu ou demonstrou a natureza do negócio entabulado, não especificou a data da origem e do vencimento, a forma de pagamento etc.”(sic)

E neste contexto, fundamentou ainda decisão sentencial: “Ante tais argumentos, como não se comprovou o preenchimento abusivo do cheque exequendo, permanece a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, além das suas características inerentes (autonomia, cartularidade e literalidade).” (sic)

A tese recursal diz respeito à nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, para apurar esta situação.

Deveras, data vênia os fundamentos da sentença recorrida, mas entendo que mesmo considerando, em tese, que o título executivo extrajudicial que instrui a execução em apenso é de natureza cambiária (cheque), o que impõe certo limite cognitivo em relação aos possíveis vícios do negócio jurídico subjacente à sua emissão (causa debendi), todavia, do documento se extraí a evidência do relatado a possível abusividade (má-fé) no seu preenchimento, quer seja pela data, quer seja ao seu expressivo valor, circunstância essas que não implica na sua aceitação absoluta.

São situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, mais, a consubstanciar de fato na plena exigibilidade do título.

Desta forma, residem fatos relevantes, pertinentes e necessários, agitados no processo que, em tese, podem ser aptas a modificações da sentença proferida sem estas cautelas legais. Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo no processo, isto é, de ser executado sob o manto da norma processual civil por seus artigos 783 e 803.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo vejo esta situação trazida no seara recursal, tendo a parte protestado pela prova testemunhal, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, o indeferimento de tal prova torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

É o caso. Entendo imprescindível a realização de prova em audiência de instrução, a demonstrar eventual defeito no título, vício na sua emissão ou má-fé do portador, e se for o caso, o deferimento de outras provas, ao talante do julgador de primeiro grau. Deve, desta forma, atentar ao que prescreve o artigo 357 do CPC, em toda sua plenitude jurídica.

Com estes argumentos, acolho a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova testemunhal e oitiva das partes pretendida pelas apelantes.”(SIC)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023